Tribunal: TJMT
Processo: 0003909-78.2008.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003909-78.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ELMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.600.447/0001-60 (APELADO), REGINA PAULA DE CAMPOS HAENDCHEN ROCHA - CPF: 817.556.511-04 (ADVOGADO), FABIO ROCHA - CPF: 800.940.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Inércia da fazenda pública. Atos
inócuos
. Impossibilidade de
imputar morosidade ao poder judiciário. Manutenção da sentença extintiva. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (CTN, art. 174; LEF, art. 40, § 4º) e declarou extinta a execução fiscal ajuizada com fundamento em Certidão de Dívida Ativa relativa a ISSQN, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se se consumou a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, à luz do art. 40 da LEF e do Tema 566/STJ; (
ii
) definir se a alegada morosidade do Poder Judiciário constitui causa impeditiva da prescrição, à luz da Súmula 106/STJ.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente nas execuções fiscais inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF e da tese firmada pelo STJ no Tema 566.

4.
O prazo prescricional de cinco anos, iniciado em 9.3.2017, consumou-se em 9.3.2022 sem que houvesse ato útil apto a interrompê-lo, visto que as diligências promovidas pela Fazenda Pública
se revelaram

inócuas
e não resultaram em citação válida ou efetiva constrição patrimonial.

5. A mera formulação de requerimentos não interrompe a prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetividade do ato judicial, como citação válida ou penhora de bens.

6.
A alegação de morosidade judicial não se aplica, pois todos os requerimentos do ente público foram devidamente apreciados, inexistindo paralisação exclusiva por culpa do Judiciário, afastando a incidência da Súmula 106/STJ.

7. A paralisação prolongada do feito decorreu da inércia da Fazenda Pública, que deixou transcorrer mais de cinco anos sem promover diligência útil, configurando a prescrição intercorrente.

8. O reconhecimento da prescrição intercorrente assegura a razoável duração do processo e a segurança jurídica, em conformidade com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314; TJMT,
ApCiv
nº 0001161-64.2016.8.11.0111, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 11.09.2025; TJMT,
ApCiv
nº 0025598-30.2012.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/
MT, nos
autos da Ação de Execução Fiscal n. 0003909-78.2008.8.11.0037, que reconheceu a prescrição intercorrente (CTN, art. 174; LEF, art. 40, § 4º) e declarou extinto o processo nos termos do art.
924
,
V
, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante alega que o Poder Judiciário atuou de forma morosa no cumprimento das cartas precatórias e na prática de outros atos processuais necessários à efetividade da execução. Argumenta, ainda, que não foram esgotados os meios de diligência para o redirecionamento da execução fiscal, mesmo após a localização de imóveis em nome do sócio administrador da empresa executada.

Ademais, sustenta que houve equívoco do
J
uízo de origem ao indeferir o pedido de penhora no rosto dos autos de outra demanda em trâmite e ao deixar de determinar a lavratura de auto de constatação, providências que poderiam viabilizar a satisfação do crédito tributário.

Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da execução fiscal (Id 311437898).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I. Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município de Primavera do Leste em face do apelado, fundada na Certidão de Dívida Ativa n
.

7730/2005
, referente a I
SSQN
.

O apelante sustenta que não há falar em prescrição intercorrente, pois o decurso temporal verificado nos autos não pode ser imputado à inércia da Fazenda Pública, que teria realizado diligências ao longo do processo.

Defende, assim, a reforma da sentença que extinguiu a execução.

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em
16.6.2008
, tendo sido proferido o despacho citatório em
23.7.2008
e efetivada a citação válida d
a
executad
a
em
4.9.2008
.

Em
10.9.2008
,
a executada manifestou-se nos autos, indicando bens passíveis de penhora (Id 311437463 – p. 23 a 32).

Entretanto, a Fazenda Pública (Id 311437463 – p. 38) informou que o crédito pecuniário da executada havia expirado e, consequentemente, requereu a reconsideração da decisão proferida, a qual se refere à penhora do referido
crédito
(Id 311437463 – p. 37).

Durante o trâmite do processo, foram realizadas diversas tentativas de bloqueio de valores, todas elas infrutíferas. Assim, em
9.3.2016
, fixou-se o
marco de suspensão do feito
, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, uma vez que a Fazenda Pública tomou ciência da penhora negativa realizada via
Bacenjud
(Id 311437463 – p. 77).

Tal observação, também constante na sentença, está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 924, V, do CPC, que reconheceu a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, ocorreu a prescrição intercorrente da execução fiscal, conforme previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 566.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §1º, da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de declaração expressa do juiz ou de requerimento específico da parte exequente.

4. O STJ, no julgamento do Tema 566, fixou que a contagem dos prazos de suspensão e prescrição independe de provocação judicial, bastando a constatação da impossibilidade de citação ou de penhora.

5. A Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização da empresa executada em 25/10/2017, conforme manifestação nos autos da execução, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano e, após seu decurso, o quinquênio prescricional.

6. Findos os prazos legais, não houve qualquer diligência eficaz por parte da exequente apta a interromper a prescrição intercorrente, limitando-se a petições
inócuas
e sem efeito prático.

7. O agravo interno não apresentou fato novo nem demonstrou erro material ou premissa fática equivocada na decisão agravada, revelando-se mera reiteração de argumentos já enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. Encerrado o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, cuja inércia da parte exequente enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. O agravo interno não se presta à mera reiteração de fundamentos já analisados, exigindo a demonstração de erro material ou fato novo para viabilizar a reforma da decisão agravada. (TJMT,
ApCiv
0001161-64.2016.8.11.0111, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11/09/2025,).
”
(Grifo nosso)
.

É imprescindível mencionar que, em
23.5.2018
, o ente municipal requereu a realização de pesquisa no sistema
Renajud
(Id 311437464 – p. 26), a qual foi deferida pela magistrada em 12.7.2018 (Id 311437464 – p. 28).

A referida pesquisa identificou nove veículos registrados em nome da empresa executada (Id 311437464 – p. 29)
, entretanto,
o exequente, após a expedição de carta precatória pelo Juízo de origem à Comarca de Campo Grande, deixou de recolher
as
custas do Juízo deprecado, circunstância que ensejou a devolução dos autos (Id 311437472 – p. 5).

Diante desse cenário, embora tenham sido localizados bens do apelado, a respectiva penhora ou restrição não foi devidamente efetivada, razão pela qual não se operou a interrupção do
prazo prescricional de
5 (cinco)
anos
, que teve início em
9.3.2017
e se consumou em
9.3.2022
, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional após esse marco. Os demais pedidos realizados pela exequente foram todos atendidos pelo Judiciário, mas nenhum com o condão de interromper a prescrição, pois não configuram atos efetivos de constrição.

Colhe-se da jurisprudência desta Câmara:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Campo Verde contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da empresa AS Agrícola – Peças e Mangueiras Ltda. – ME e seus sócios, que julgou extinto o feito com fundamento na prescrição intercorrente. O Apelante sustenta que a Fazenda Pública não permaneceu inerte por período superior ao quinquênio legal, destacando diversas diligências realizadas para citação dos devedores e redirecionamento aos sócios. Requer o afastamento da prescrição reconhecida e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, à luz da atuação diligente da Fazenda Pública e dos marcos temporais relevantes do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais se submete à sistemática estabelecida no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e à jurisprudência consolidada no REsp 1.340.553/RS, que exige a ocorrência de providência judicial efetiva — como citação válida ou constrição patrimonial — para interromper o prazo prescricional.

4. O ajuizamento da ação e o despacho que ordena a citação em abril de 2013 interrompem a prescrição; contudo, a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação pela Fazenda Pública em 26/08/2014 deflagra o prazo de um ano de suspensão e, em seguida, o quinquênio prescricional.

5. A sequência de diligências propostas pela Fazenda Pública para localização dos devedores, embora demonstrando movimentação processual, não resultou em ato efetivo de citação ou constrição patrimonial, razão pela qual não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

6. O comparecimento espontâneo de um dos sócios somente em maio de 2024 — quase dez anos após a primeira tentativa infrutífera de citação — revela a ineficácia das diligências requeridas, caracterizando a inércia processual relevante para o reconhecimento da prescrição.

7. A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do REsp 2.174.870/MG, reafirma que apenas a efetividade das providências requeridas — e não sua mera formulação — pode interromper validamente o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2.
A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a citação válida ou a constrição patrimonial, não bastando petições
inócuas
.

3.
D
ecorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC/2015, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018; STJ, REsp nº 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025. (TJMT,
ApCiv
0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
22/07/2025
).”
(Destaquei).

Somente em
14.7.2022
a Fazenda Pública requereu a expedição de nova carta precatória (Id 311437475), não obstante o processo tenha sido devolvido pelo Juízo deprecado em
25.3.2019
(Id 311437464 – p. 44), ocasião em que, a pedido do ente público, já havia sido regularmente expedida nova carta precatória em
5.7.2019
(Id 311437464 – p. 48).

A alegação de que o Poder Judiciário teria agido de forma a causar morosidade no cumprimento das cartas precatórias e demais atos processuais, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ, não se coaduna com a realidade constatada nos autos.

Diferentemente do que sustenta o apelante, os autos revelam que todos os pedidos formulados pela exequente foram devidamente apreciados e atendidos pelo Juízo, inexistindo omissão judicial.

O que se constata, em verdade, é que entre os anos de 2016 e 2022 o próprio Município permaneceu absolutamente inerte, deixando transcorrer lapso superior a cinco anos sem promover qualquer diligência útil ao prosseguimento da execução.

Tal circunstância evidencia que a paralisação do processo decorreu da ausência de impulso processual por parte da Fazenda Pública, não se podendo imputar ao Judiciário a responsabilidade pela consumação da prescrição intercorrente.

Sobre o tema:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ATOS PROCESSUAIS
INÓCUOS
. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. O Apelante sustenta que não permaneceu inerte, tendo promovido diligências para localização dos devedores e requerido citações, inclusive por edital, alegando que a morosidade judicial não pode ser-lhe imputada. II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, conforme os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); e (
ii
) definir se a alegada morosidade do Poder Judiciário constitui causa impeditiva da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. III. Razões de Decidir

A prescrição intercorrente, nas execuções fiscais, inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80, a contar da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária nova intimação ou decisão judicial.

No caso concreto, a Fazenda Pública foi cientificada da frustração na localização da executada desde novembro de 2013, tendo promovido posteriormente diligências que não resultaram em citação válida nem em efetiva constrição patrimonial, o que não configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que atos processuais meramente formais ou diligências
inócuas
, que não resultem em citação válida ou constrição de bens, são insuficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional (REsp 1.340.553/RS; Súmula 314/STJ).

A alegação de que a morosidade judicial teria retardado o curso do processo não se sustenta, por ausência de comprovação nos autos de que a demora se deu exclusivamente por culpa do Judiciário, requisito exigido para aplicação da Súmula 106 do STJ.

A manutenção indefinida de execução fiscal, sem resultado útil e sem atos eficazes promovidos pela Fazenda Pública, viola os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, XXXV e LXXVIII). IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre após o decurso de um ano de suspensão do feito, seguido do prazo quinquenal do art. 174 do CTN, iniciado com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

Atos processuais formais ou diligências
inócuas
, desprovidas de eficácia para viabilizar a citação ou a constrição de bens, não têm o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

A
alegação de morosidade judicial somente afasta a prescrição se demonstrado que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de inércia do Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314; TJMT, Apelação Cível nº 0014310-34.2014.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.02.2025. (TJMT,
ApCiv
0025598-30.2012.8.11.0041, Rel. Des. Marcio
Vida
l
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
09/09/2025)”

O ente público apresentou
quatro fundamentos
que, em sua ótica, indicariam a suposta impossibilidade de declaração da prescrição do crédito tributário, quais sejam:
“a) a letargia em cumprimento das cartas
precatórias
; b)
a demora em dar seguimento efetivo ao processo no período anterior e posterior à virtualização do processo
; c) a ausência de
determinação de penhora no rosto dos autos;
d) a ausência de esgotamento das diligências para realizar o redi
re
cionamento
da execução
fiscal após o encontro de imóveis em nome do sócio administrador.”

(Id 311437898 – p. 15).

Os itens
“a”
e
“
b
”
já foram devidamente enfrentados no presente voto. No tocante ao
s
ite
ns
“c”
e

“d”
, a Fazenda Pública sustentou que houve diligências frutíferas (Id 186098577, 195461489 e 194830923).

Ocorre que
, tais diligências ocorreram após o transcurso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente,
que também se verifica
em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos da ação n. 1045620-09.2023.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, razão pela qual não interferem na decretação da prescrição.

É oportuno salientar que a ação de execução foi ajuizada no ano de 2008 e, transcorridos 17 anos, o ente municipal não logrou êxito em localizar bens penhoráveis para a satisfação do crédito tributário. A prescrição intercorrente tem por finalidade assegurar maior celeridade e conferir segurança jurídica às relações processuais que envolvem tal temática, notadamente quando a Administração Pública deixa de adotar as medidas cabíveis no curso do feito.

Com o advento da Constituição da República de 1988, o instituto da prescrição intercorrente foi positivado no art. 5º, inciso LXXVII, que dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Portanto, considerando-se que, após o marco inicial na data do dia
9.3.2017
, não houve novo ato eficaz a interromper o curso da prescrição
até na data de
9.3.2022
, e ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo
incólume
a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025